Tribunal: TJDFT
Processo: 0715728-77.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - TIDEM. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÁ-FÉ COMPROVADA. EXERCÍCIO DE OUTRA ATIVIDADE REMUNERADA. CONCOMITANTÂNCIA. RESSARCIMENTO. DEVIDO.
1. Por força do princípio da actio nata, o início da fluência do prazo prescricional se dá com a ciência inequívoca do dano pela Administração Pública.
2. O prazo incidente à espécie é quinquenal, por força do disposto no art. 1o, do Decreto no 20.910/1932, não correndo durante o tempo necessário para a Administração apurar a dívida e individualizá-la por meio do processo administrativo.
3. A gratificação intitulada TIDEM - Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal – prevista na Lei Distrital no 356/92, foi concedida aos professores integrantes da Carreira de Magistério da Rede Oficial de Ensino do Distrito Federal, que atendessem aos requisitos legais, quais sejam, regime de 40 horas semanais e impedimento de exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada.
4. Comprovado que a servidora, concomitantemente com o cargo público exclusivo de magistério, exerceu atividade remunerada em outra entidade pública, indevido o pagamento da referida gratificação.
5. Nos termos do art. 178, §2o, da Lei Complementar Distrital no 840/11, no caso de comprovada má-fé. Não decai o direito de a administração pública anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para o servidor.
6. É devido o ressarcimento de valores pagos indevidamente pela Administração quando estiver demonstrada a má-fé da servidora.
7. Recurso conhecido e provido.